Tribunal: TJES
Processo: 0002407-93.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002407-93.2022.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Apelante: Wendrian Onofre Rossati
Apelado: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wendrian Onofre Rossati contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), fixando pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise recursal envolve três pontos: (i) pedido de absolvição por ausência de provas; (ii) exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo; e (iii) concessão da gratuidade da justiça e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, incluindo o boletim de ocorrência e laudos periciais.
4. A autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima, que reconheceu o apelante como um dos autores do crime, e pelo relato dos agentes policiais que confirmaram o uso de arma de fogo calibre 12 e de um simulacro de pistola.
5. A jurisprudência dominante e a Súmula 500 do STJ consolidam o entendimento de que a configuração do crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção do menor.
6. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser formulado ao Juízo da Execução, conforme entendimento pacífico do Tribunal.
7. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) ao advogado dativo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e Resolução pertinente da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores foi devidamente fundamentada em provas concretas, não cabendo absolvição.

O pedido de exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo é descabido, diante da comprovação do seu emprego na ação criminosa.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser requerida ao Juízo da Execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B, §2º.

Súmula 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0002916-66.2019.8.08.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 01/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002407-93.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDRIAN ONOFRE ROSSATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002407-93.2022.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Apelante: Wendrian Onofre Rossati
Apelado: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wendrian Onofre Rossati contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), fixando pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise recursal envolve três pontos: (i) pedido de absolvição por ausência de provas; (ii) exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo; e (iii) concessão da gratuidade da justiça e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, incluindo o boletim de ocorrência e laudos periciais.
4. A autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima, que reconheceu o apelante como um dos autores do crime, e pelo relato dos agentes policiais que confirmaram o uso de arma de fogo calibre 12 e de um simulacro de pistola.
5. A jurisprudência dominante e a Súmula 500 do STJ consolidam o entendimento de que a configuração do crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção do menor.
6. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser formulado ao Juízo da Execução, conforme entendimento pacífico do Tribunal.
7. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) ao advogado dativo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e Resolução pertinente da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores foi devidamente fundamentada em provas concretas, não cabendo absolvição.

O pedido de exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo é descabido, diante da comprovação do seu emprego na ação criminosa.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser requerida ao Juízo da Execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B, §2º.

Súmula 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0002916-66.2019.8.08.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 01/06/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0002407-93.2022.8.08.0006

APELANTE:

WENDRIAN ONOFRE ROSSATI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Os presentes autos dizem respeito a recurso de
Apelação Criminal
, interposto pela defesa de
WENDRIAN ONOFRE ROSSATI
, insurgindo-se contra a
sentença
proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
/ES
, que reconheceu
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, e do artigo 244-B, §2º, da Lei Federal n.º 8.069/90, ao comprimento da pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto
.

Em suas
razões recursais
,
(id 11276675)
a defesa do apelante requer a
absolvição pela ausência de provas, bem como
o decote da majorante pertinente ao emprego de arma de fogo. Aduz como necessária a gratuidade da justiça e, ainda, requer a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Em sede de contrarrazões, conforme id 11276737, pugna o Ministério Público pelo não provimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento nº
11721228
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela preservação do édito condenatório em todos os seus termos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, trago ao contexto os fatos articulados na denúncia e que restaram assim confeccionados pelo Ministério Público.

Consta do inquérito policial anexo que, no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 16h47min, na Rua Projetada, em Mambrini, no Distrito de Jacupemba, em Aracruz, os denunciados Wendrian e Thais, agindo em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes Kauan Kayo Teixeira de Paula, Carlos Daniel Teixeira de Paula e Gessica Soeiro dos Santos, mediante grave ameaça e violência exercida com uma arma de fogo, subtraíram, para proveito de todos, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), em espécie, e 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima Josimar Cosine.

MATERIALIDADE

A materialidade dos fatos
encontra-se comprovada pelos documentos acostados aos autos,
conforme documentos
de fls. 06/08, 09/10, 14/18, 19/20, 21, 28/29,
dos autos que, antes físicos, foram convertidos em virtuais.

AUTORIA
e ROUBO MAJORADO

A prova da autoria é extraída do contexto dos autos, mais especificamente do depoimento da vítima que reconheceu o acusado, conforme depoimento prestado em juízo, narrando com detalhes como foi solicitada a corrida, como encontraram os dois rapazes que estavam esperando para perpetrarem a ação delituosa e, ainda, pela intensa luta corporal deflagrada pela vítima na tentativa de fugir da ação do acusado e seus comparsas.

Os agentes policiais também corroboram a manifestação da vítima, confirmando que esta compareceu na delegacia bastante machucada e que reconheceu os envolvidos na empreitada criminosa,
não deixando dúvidas de que foi utilizada uma arma de fogo calibre 12 e, ainda, um simulacro de pistola. A confirmação, inclusive deriva do interrogatório do acusado que está acostado às fls. 227
.

Assim, restou demonstrado que o recorrente praticou os delitos descritos na peça de ingresso, pertinentes ao roubo de forma majorada
com emprego de arma de fogo (espingarda calibre 12)
, bem como a corrupção dos menores, já que
a defesa não apresentou provas de que o autor desconhecia a idade dos mesmos, conforme
entende a jurisprudência sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. CONHECIMENTO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2.
Para o reconhecimento do erro de tipo no crime de corrupção de menores é necessário que a defesa apresente elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.
3.
Data: 01/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002916-66.2019.8.08.0026 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Inclusive tal matéria encontra-se sumulada, conforme se observa:

Súmula 500 do STJ

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade, conforme pacífico entendimento desta Corte, deve a pretensão ser dirigida ao Juízo da Execução, possuindo este melhor capacidade de análise quanto ao momento do requerimento, as custas do processo e análise da capacidade financeira do requerente.

Honorários.

Fixo, em favor do advogado subscritor da peça recursal, Dr LENON LOUREIRO RUY OAB/ES 25.665, honorários no patamar de R$800,00 (
oitocentos
reais).

Conclusão

Ante o exposto, no mérito,
NEGO
provimento ao recurso
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)